Tribunal: TJSP
Processo: 2146739-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146739-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO,
MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX
ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB
VALENTE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2146739-10.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Pimenta Verde Alimentos Ltda.
Interessados: Governador do Estado de São Paulo e PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE CAIEIRAS
Comarca: São Paulo
Voto no 38275
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para
autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à
margem de rodovia), desde que observadas as regras dos
órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para
higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial,
conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do
Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do
Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao
disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no
8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder
Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos.
Precedentes.
Recurso improvido.
Inconforma-se o agravante com a decisão de f. 128/130 do
mandado de segurança, que deferiu a liminar para autorizar o funcionamento do
estabelecimento agravado, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde quanto
ao distanciamento entre clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel
70% para higienização.
Sustenta: (i) ausência dos requisitos para a concessão da liminar;
(ii) falta de interesse de agir; (iii) impossibilidade de dilação probatória em sede de
mandado de segurança; (iv) é competência do Estado de São Paulo a implantação da
política pública de combate à pandemia, nos termos dos arts. 9o e 17, IV, da Lei no
8.080/90; (v) na ADI n.o 6.341/DF, o STF reconheceu que os Estados e os Municípios
possuem competência concorrente à da União para decretar as medidas previstas no art.
3o da Lei n.o 13.979/2020; (vi) não cabe ao Poder Judiciário definir quais medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ou não ser adotadas pelas autoridades administrativas, por impossibilidade de
controle judicial sobre o mérito das políticas públicas de enfrentamento da pandemia do
COVID-19; (vii) elenca as medidas adotadas pelo Estado para mitigar os danos
provocados pela pandemia e os estudos que referendam tais medidas e evitaram o
colapso do sistema de saúde estadual; (viii) o exercício da atividade do impetrante não
está proibido, mas sim apenas o consumo local (art. 2o do Decreto Estadual no
64.881/20); (ix) a nota técnica SLT 01/2020 apresentou orientações voltadas aos
serviços referentes ao suporte (descanso e higienização) que os restaurantes instalados
com acesso pela rodovias costumam ofertar aos seus usuários; (x) a estratégia estadual
de enfrentamento do coronavírus é consistente, baseada em critérios técnicos e leva em
consideração as peculiaridades de cada setor e região; (xi) a autorização concedida à
agravada configura invasão da competência do Poder Executivo, podendo comprometer
a eficácia das políticas públicas de combate à pandemia; (xii) pontua a existência de
precedentes judiciais a seu favor.
Contraminuta acostada à f. 34/46.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno contra decisão que deferiu a liminar
para autorizar o funcionamento do restaurante agravado, desde que observadas as regras
dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e
disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Improcedem as razões recursais.
Como asseverado na decisão recorrida, não obstante o atual
cenário vivenciado pela sociedade, no qual foi declarada situação de pandemia em
relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS, em 11 de
março de 2020, tenho que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Dispõe o art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes
produtos, serviços e atividades:
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência,
locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e
rodovias de todo o país. g.n
A impetrante está localizada exatamente às margens da Rodovia
dos Bandeirantes.
Desta forma, embora as medidas de distanciamento social
devam ser observadas como forma de mitigar a propagação do novo coronavírus, a
impetrante se enquadra como um prestador de serviço essencial, sendo possível
autorizar o seu funcionamento, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de
distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel
70% para higienização, como já mencionado.
Ressalta-se que não há falar em vilipêndio ao disposto no art.
23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da
competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos,
configurando a alegada “intervenção judicial generalizada”.
Trata-se, na verdade, de mero enquadramento da questão posta
em julgamento aos Decretos Estaduais sobre o tema.
Isso porque à agravada não se aplica o disposto no art. 2o, II, do
Decreto Estadual no 67.881/20201, mas sim o art. 2o, § 1o, item 6 do referido decreto,
que excepciona a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos que tenham por
objeto atividades essenciais, fazendo referência ao art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no
10.282/2020, que dispõe:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
1 Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística
de cargas em geral;
§ 2o Também são consideradas essenciais as atividades acessórias,
de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais. g.n.
Em hipótese análoga, recentemente decidiu este C. Órgão
Especial, confira-se:
Mandado de Segurança. Estabelecimento à beira de estrada
fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a
caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à essencial de
transporte de cargas, enquadrando-se, pois no artigo 2o, § 1o, item 6,
do Decreto 64.881/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no
10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido
e certo violado (CF, art. 5o, LXIX). Segurança concedida, com
determinação quanto às providências necessárias de natureza
higiênica e sanitária. (MS n.o 2073396-78.2020 Rel. Soares Levada
j. 29/07/2020)
No mesmo sentido os agravos internos interpostos nos
Mandados de Segurança n.o 2092801-03.2020 e n.o 2120398-44.2020, ambos julgados
em 29/07/2020 e para os quais fui designado como relator dos acórdãos.
Nesse quadro, sem prejuízo da análise da questão quando for
apreciado o mérito do mandado de segurança, é o caso de se manter a liminar
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento o agravo interno.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.231
Agravo Interno Cível no 2146739-10.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Pimenta Verde Alimentos Ltda.
Interessados: Governador do Estado de São Paulo e PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO INTERNO. Quarentena decorrente da pandemia do
COVID-19. Restaurante situado às margens de rodovia.
Inconformismo do Estado com decisão que deferiu pedido de
liminar para autorizar o funcionamento do estabelecimento
durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881/2020. Reforma
cabível. Poder Judiciário que, em princípio, não pode interferir
nos atos da Administração para avaliar a oportunidade e
conveniência das medidas adotadas pelo Governador do Estado no
combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade (SS
5377-MC/SP, j. 06/05/2020). Ato impugnado, ademais, que com
as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio
de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por
considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no §
1o do artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de
2020”, o que inclui o inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal
n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as
“atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação,
repouso,
limpeza,
higiene,
comercialização,
manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e
congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades de
logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas”. Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do
estabelecimento, a ilegalidade decorrerá de ato contrário à referida
permissão (questão a ser resolvida em ação própria), e não do
Decreto impugnado. Agravo provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão que, em autos de Mandado de Segurança, deferiu pedido
de liminar para autorizar o funcionamento do Restaurante denominado “Peixe Vivo”
durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, por se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de estabelecimento situado às margens de Rodovia (Rodovia dos Bandeirantes, km
34, Caieiras).
O eminente relator nega provimento ao agravo, confirmando
a liminar concedida.
Ouso, entretanto, divergir desse posicionamento, por
entender que o Poder Judiciário, em princípio, não pode interferir nos atos da
Administração para avaliar a oportunidade e conveniência das medidas adotadas pelo
Governador do Estado no combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso recente,
envolvendo suspensão de serviços e atividades em razão da pandemia do Covid-19,
“exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes
dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer
sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e
execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério
de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada
de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ademais, o artigo 2o, § 1o, do Decreto Estadual no 64.881,
de 22 de março de 2020 (com as alterações introduzidas pelo Decreto no 64.975, de 13
de maio de 2020), no seu item 6, já excluiu do rol de restrições (por considerá-las
essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto
Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV (acrescido
pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera essenciais as
“atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica
automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e
as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o ato do Governador do Estado, ao contrário de
proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos restaurantes
localizados às margens de Rodovia.
Nesse caso, se ocorrer ameaça de autuação do
estabelecimento, a ilegalidade decorrerá de ato contrário à permissão do
Governador (questão a ser resolvida em ação própria), e não do Decreto impugnado.
É certo que o Decreto Estadual ressalva “eventual
orientação contrária, formal e fundamentada, do Centro de Contingência do
Coronavirus, da Secretaria da Saúde”, mas, no caso, não há referência a eventual
orientação contrária da Secretaria, o que significa que a pretensão da empresa, na
verdade, é obter um salvo conduto para evitar autuação de seu estabelecimento (por
eventual entendimento contrário da fiscalização).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a concessão de
segurança não depende apenas da existência de direito líquido e certo, mas também (e
principalmente) de alguma hipótese de ilegalidade, o que não é identificado no caso,
em razão da exclusão da restrição, e da inexistência de prova pré-constituída sobre
orientação contrária da Secretaria da Saúde.
“A Constituição Federal, ao disciplinar os direitos e garantias individuais,
no art. 5o, LXIX, dispõe que se concederá mandado de segurança, "para
proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou
'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público".
A garantia constitucional pressupõe direito líquido e certo, de um
lado, e ilegalidade ou abuso de poder, cometido por autoridade
pública, de outro.
A
Lei
12.016/2009

ao
disciplinar
o
instituto,
em
nível
infraconstitucional prevê o cabimento do mandamus "para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça" (RMS n. 51.486, Rel. Min. Assusete Magalhães, j.
12/02/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para indeferir a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
1254A7A5
6
8
Declarações
de Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
126582E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2146739-10.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.